Tribunal: STF
Processo: Súmula 413
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 413

O compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que não loteados, dá direito à execução compulsória, quando reunidos os requisitos legais.

[{"tipo": "topico", "texto": "Jurisprudência do STF e impossibilidade de desapropriaçãoSustentam que o Estado não poderia interferir em contrato estipulado entre as partes, para determinar a desapropriação de área que já não mais pertencia à impetrante, visto que o instrumento particular de compra e venda teria força probante da relação negocial e espontânea realizada. Acrescentou que o ato negocial ocorreu antes do início do procedimento expropriatório. Assim, houve violação ao disposto nos arts. 15 e 22, doDecreto-lei 58/1937, e nas Súmulas167e413/STF. Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que \"A ocorrência do desmembramento do imóvel em data anterior ao decreto de declaração de interesse social para fins de reforma agrária, com a inscrição no registro de imóveis, inviabiliza a desapropriação, pouco importando que a vistoria haja ocorrido em data anterior\" (MS 23.194/PR, Min. Marco Aurélio). É essencial, pois, a transcrição do imóvel em registro público para que se possa excluí-lo do decreto expropriatório.\"[MS 23.645, rel. min.Carlos Velloso, P, j. 20-02-2002,DJde 15-3-2002.]"}]